Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-12.2024.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001660-12.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROSINEIDE NUNES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS, IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA, OZAEL DA COSTA FERNANDES, ISAIAS MOISES BRITO DE ARAUJO, AFONSO HENRIQUE CORDEIRO ARAUJO MAIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONCURSO DE PESSOAS. OCULTAÇÃO DE PROVA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRISÃO PREVENTIVA. ATA NOTARIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Rosineide Nunes dos Santos e Roberto Félix de Oliveira contra decisão de pronúncia proferida pela Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, pelo homicídio de Gabriel Alves Pinto, ocorrido em 18 de junho de 2024.

2. Rosineide argui nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, especialmente por não ter sido analisada ata notarial em que o corréu Eugênio Silva de Souza assumiu a autoria exclusiva do delito; requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a mera presença no local não configura participação.

3. Roberto argui, em preliminar, nulidade da decisão por ausência de fundamentação autônoma quanto à manutenção da prisão preventiva; no mérito, requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que a pronúncia se baseou em testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência do juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP gera nulidade processual; (ii) definir se os elementos probatórios colhidos constituem indícios suficientes de autoria e participação de ambos os recorrentes, nos termos do art. 413 do CPP; (iii) estabelecer se a decisão de pronúncia padece de nulidade por fundamentação deficiente quanto à manutenção da prisão preventiva de Roberto Félix de Oliveira; e (iv) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

5. A ausência do juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP configura mera irregularidade, e não nulidade, pois não há prejuízo demonstrado à defesa, e o recurso em sentido estrito teve trâmite regular perante a instância ad quem.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame necroscópico — que atesta ferimento por projétil de arma de fogo na região nasal e múltiplas lesões cortantes por arma branca — pelo laudo pericial do local do crime e pelo laudo de identificação necropapiloscópica, satisfazendo os requisitos dos arts. 158 e 413, §1º, do CPP.

7. A pronúncia não exige prova cabal da autoria, sendo suficiente a existência de indícios sérios e convergentes, com aplicação do princípio in dubio pro societate, reservando-se ao Tribunal do Júri a valoração definitiva do mérito.

8. Os indícios de autoria de Roberto Félix de Oliveira decorrem de prova testemunhal direta — percepções sensoriais colhidas pelas testemunhas Krishna Larissa Damasceno da Silva e Geane Alves Bonfim —, da admissão do próprio acusado de ter ocultado a arma do crime por pedido do corréu Eugênio, e da localização do instrumento exatamente no local por ele indicado às autoridades, circunstâncias incompatíveis com a figura de mero espectador e indicativas de divisão funcional de tarefas no concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do CP.

9. Os indícios de participação de Rosineide Nunes dos Santos residem na conduta ativa de lançar um casaco sobre o corréu Eugênio para ocultar a camisa visivelmente manchada de sangue no momento em que percebeu a aproximação de testemunha, conduta que revela ciência contemporânea do fato e vontade de suprimir prova; na sua admissão, em interrogatório, de ter presenciado sangue e ouvido dois disparos; e em sua fuga imediata do local, com apresentação espontânea à polícia apenas uma semana após os fatos.

10. A ata notarial em que o corréu Eugênio, já falecido, declarou ser o único autor do delito não possui força probatória absoluta capaz de afastar a pronúncia de Rosineide. A fé pública notarial atesta a autenticidade formal do documento e a veracidade do que o tabelião certificou, mas não a verdade substancial das declarações nele contidas. Conferir eficácia probatória absoluta a tal documento equivaleria a instituir, por via oblíqua, o sistema de prova tarifada que o art. 155 do CPP buscou erradicar.

11. A declaração de autoria exclusiva produzida unilateralmente, fora do contraditório, por corréu que não pode ser interrogado nem responsabilizado por eventual falsidade, não tem força suficiente para elidir indícios de participação colhidos em contraditório judicial; a confissão de que um dos concorrentes foi o executor direto não exclui, por si só, a coautoria ou participação dos demais, nos termos do art. 29 do CP.

12. A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva de Roberto Félix de Oliveira por meio de fundamentação per relationem, remetendo aos fundamentos da decisão anterior (ID 89470638), que analisou e indeferiu pedido de revogação com base em elementos concretos dos autos. Essa técnica não configura ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/1988, sendo válida quando os fundamentos referenciados são, em si mesmos, suficientes e concretos.

13. As qualificadoras somente devem ser afastadas na fase do iudicium accusationis quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo probatório; fora dessa hipótese, prevalece o in dubio pro societate.

14. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, inc. II, do CP) encontra suporte na prova testemunhal que demonstra ter a discussão sobre a limpeza da laje da residência antecedido o homicídio — desentendimento banal e de natureza absolutamente corriqueira —, desproporção que caracteriza, ao menos em tese, a futilidade motivacional.

15. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV, do CP) encontra amparo no conjunto probatório que indica que Gabriel Alves Pinto foi atraído ao local sob pretexto aparentemente legítimo, confinado em ambiente fechado e surpreendido de inopino, sendo primeiramente atacado com arma branca e, em seguida, com arma de fogo, em sequência que impossibilitou qualquer reação defensiva eficaz.

IV. Dispositivo e tese

1. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência do juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP, quando não demonstrado prejuízo à defesa, configura mera irregularidade, insuscetível de gerar nulidade processual. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, sendo reservada ao Tribunal do Júri a valoração definitiva do mérito. 3. A ata notarial detém fé pública quanto à autenticidade formal e ao que o tabelião certificou, mas não quanto à verdade substancial das declarações nela contidas, não possuindo força probatória absoluta capaz de, isoladamente, afastar a pronúncia. 4. A declaração extrajudicial de autoria exclusiva proferida por corréu falecido, produzida unilateralmente e fora do contraditório, não elide indícios de participação colhidos em contraditório judicial, pois a confissão da autoria direta de um dos concorrentes não exclui, por si só, a coautoria ou participação dos demais, nos termos do art. 29 do CP. 5. A fundamentação per relationem na decisão de pronúncia é válida quando os fundamentos referenciados são suficientes e concretos, não configurando ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/1988. 6. As qualificadoras somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer amparo probatório; havendo controvérsia fática, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 121, §2º, incs. II e IV; CPP, arts. 155, 158, 413, 414, 316, 589; CF/1988, arts. 5º, inc. XXXVIII, e 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 216.944/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6ª Turma, j. 04.12.2012; STJ, HC nº 177.854/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.02.2012; STJ, HC nº 158.833/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, j. 29.06.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 762.765/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC nº 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, HC nº 541.237/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.705.838/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.10.2018; STJ, AgRg no HC nº 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, AREsp nº 2.931.354/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.243.270/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no RHC nº 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.12.2025; TJ-BA, RSE nº 0000006-25.1994.8.05.0156, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 29.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8
001660-12.2024.8.05.0041
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como Recorrentes
ROSINEIDE NUNES DOS SANTOS
e
ROBERTO FÉLIX DE OLIVEIRA

e como Recorrido

o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora